Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716827-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo agravante em face de PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI -EPP, indeferiu o pedido de inclusão do sócio DALTO JOÃO DE OLIVEIRA no polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 46352681), sustenta que: 1) mesmo após inúmeras tentativas de citação e informação sobre a dissolução da pessoa jurídica, foi indeferido o pedido de inclusão de seu sócio no polo passivo da demanda; 2) há possibilidade de grave lesão; 3) estão presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, porque houve abuso da personalidade da empresa; 4) “se a pessoa jurídica não tem recurso financeiro para contrair uma dívida e consequentemente suportar a execução ou não possuir qualquer bem passível de constrição, é de justiça que a penhora recaia sobre os bens dos sócios que a integram, já que são eles quem assumem os compromissos em nome da sociedade empresarial”. Requer a antecipação da tutela recursal para incluir no polo passivo o sócio da pessoa jurídica. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 46352684 e 46352686). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal contra decisão que indefere pedido de redirecionamento automático da ação ao sócio da pessoa jurídica não está expressamente no rol do referido dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente a ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda à hipótese. Na presente ação monitória, o agravante pede o redirecionamento da ação ao sócio da empresa ré, diante da sua dissolução. O juízo indeferiu o pedido de redirecionamento automático dos autos ao sócio da pessoa jurídica nos seguintes termos: “O autor. ao ID 145920056, aduz que a pessoa jurídica requerida, foi dissolvida. Pede o redirecionamento da demanda para o sócio DALTO JOÃO DE OLIVEIRA. INDEFIRO. A mera extinção da pessoa jurídica requerida, afirmada na hipótese, não implica o redirecionamento automático da demanda contra a pessoa natural-sócia. Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a requerente sobre a possibilidade de continuidade desta demanda. Prazo: 5 dias, no silêncio, extinção em razão da ausência de pressuposto processual (citação).” Não se trata de decisão sobre a desconsideração da pessoa jurídica nem sobre tutela antecipada como alega o agravante. Tampouco se verifica urgência a ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No julgamento do recurso, se reconhecida a possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo da demanda, a sentença será reformada e a ação seguirá os trâmites legais. Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília-DF, 7 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator